Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL (GAEE). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA APÓS CONSUMAÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal em face da decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu o processamento de Exceção de Pré-executividade em cumprimento de sentença relativo à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE).
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o caso concreto comporta a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, pois há risco de dano irreparável se a exceção de pré-executividade não for apreciada, impedindo a revisão de coisa julgada inconstitucional por inobservância do prazo decadencial para a desconstituição. Acrescenta haver necessidade, no mínimo, de suspensão do feito de origem, em atenção à ordem de suspensão proferida na ADPF 615, em 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere o processamento de Exceção de Pré-executividade em cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a ordem de suspensão da ADPF 615 justifica a paralisação do feito de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Regimento Interno das Turmas Recursais, instituído pela Resolução n.o 20/2021, estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal, que não abrangem a insurgência contra decisões proferidas após o arquivamento do feito, tampouco aquelas que indeferem a retomada do curso processual para análise de Exceção de Pré-executividade.
5. No caso concreto, a fase executória do cumprimento de sentença se encontra exaurida, com trânsito em julgado em 14/03/2016 e levantamento da RPV em 14/03/2019, afastando o requisito de existência de execução em curso (art. 80, inciso III, RITRDF).
6. O manejo do Agravo de Instrumento para afastar dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução, pressupõe a iminência ou a prática de ato processual capaz de ensejar dano no contexto do procedimento executivo em curso, a fim de preservar a integridade dos direitos das partes. Finda a execução do julgado, no entanto, não subsiste interesse recursal para interposição do Agravo de Instrumento.
7. A decisão que determinou a suspensão das causas que versem sobre a mesma matéria, na ADPF 615, não abrange as execuções em que o crédito restou satisfeito, pois o próprio Relator destacou que a arguição da ocorrência de coisa julgada inconstitucional deve ser feita “antes de consumada a execução”. Portanto, a extensão do sobrestamento às execuções com crédito já satisfeito extrapolaria indevidamente o teor de decisão que, a toda evidência, deve ser aplicada nos estritos termos em que formulada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de interno não provido.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Resolução n.o 20/2021, art. 80, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, MC na ADPF 615, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/09/2019.